Tribunal: TCU
Processo: 015.205/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6728/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada pela Controladoria Interna da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, considerá-la procedente, dar ciência deste acórdão e da instrução de peça 10 ao representante, à Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco e à Secretaria de Macroavaliação Governamental deste Tribunal, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 015.205/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (05.440.725/0001-14) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.